Tribunal: STF
Processo: Rcl 49101
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N° 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Flay Logística e Armazenagem Ltda. e Outros, com fulcro nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 a 162 do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo nº 0011799-30.2016.5.03.0112, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADC 48.
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, as reclamantes narram ajuizada contra si reclamação trabalhista, proposta por Robert Henrique Santos, contratado para exercer a função de motorista, com o intuito de que seja reconhecida existência de vínculo empregatício.
    As reclamantes sustentam que compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, como na hipótese vertente, ausente vínculo de emprego, a teor do art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.442/2007 e da decisão proferida por esta Suprema Corte, ao julgamento da ADC 48.
    Defendem que, a despeito de a parte beneficiária da decisão reclamada trabalhar com veículo próprio e ser devidamente inscrita na ANTT como transportador autônomo de cargas e receber mediante frete, o Órgão reclamado manteve o não acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para exame do caso, ao arrepio do entendimento firmado pelo STF na ADC 48.
    Reportam que, concomitantemente ao processo de conhecimento, no qual pendente de julgamento agravo de instrumento em recurso de revista pelo Tribunal Superior do Trabalho, a parte beneficiária ajuizou a Execução Provisória nº 0010081- 22.2021.5.03.0112, em trâmite na 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, em que homologados os cálculos de liquidação e intimadas as empresas ora reclamantes para pagar ou garantir a execução.
    Requerem a concessão de medida liminar para suspender os processos referenciados. No mérito, pugnam pela procedência do pedido, para que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho, com a cassação das decisões proferidas nos Processos nº 0011799-30.2016.5.03.0112 e 0010081-22.2021.5.03.0112, bem como a determinação da remessa dos autos à Justiça Comum.
    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Alega-se, na presente reclamação, afronta à decisão de mérito proferida na ADC 48, na qual esta Suprema Corte declarou constitucional a competência da Justiça Comum para julgar o caso.
    3. Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado:
    “MOTORISTA AUTÔNOMO. LEI 11.442/2017. VÍNCULO DE EMPREGO. EXISTÊNCIA. Embora a legislação regulatória da atividade de transporte rodoviário (Lei 11.442/07) contemple a possibilidade da prestação autônoma dos serviços, atualmente desenvolvida pelos denominados transportadores autônomos de carga (TAC), tal condição pressupõe a sua realização de forma regular e sem a configuração dos elementos fático-jurídicos disciplinados nos artigos 2º e 3º da CLT. No caso dos autos, existentes os pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego, deve ser reconhecido o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, declarando-se nula a contratação do autor pelas rés. 
     [...]
    Calha salientar, por oportuno, que em 16/04/2020 o STF, nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, que teve apensada a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3961, por maioria de votos, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, adotando a seguinte tese: 
    "1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista". 
    O Guardião-Mor declarou ser constitucional a Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, consignando que é válida a terceirização havida, ainda que se relacione à atividade-fim da contratante. 
    Outrossim, sedimentou que, preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007, configura-se validamente a relação comercial de natureza civil, afastando-se, portanto, a existência de vínculo trabalhista entre as partes. 
    A decisão proferida no STF não chancela, automaticamente, a validade das avenças firmadas entre os contratantes, devendo ser analisada, no caso concreto, a natureza do vínculo havido. 
    Em outras palavras, se presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, não se cogita de vínculo de natureza comercial, mas verdadeira relação de emprego. 
    E é este o caso dos autos. 
    Consoante os fundamentos expostos no tópico anterior, foi reconhecida a pena de confissão à 1ª, 2ª e 3ª reclamadas, pois, mesmo regularmente intimadas, não compareceram na audiência semipresencial de 22/09/2020, na qual deveriam depor. Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 74, I do TST, reputando-se verdadeiros os fatos narrados na exordial, observada, contudo, a prova pré-constituída (Súmula 74, II do TST). 
    Contudo, os documentos apresentados pelas rés, abrangendo os contratos de transporte rodoviário de bens/instrumento de subcontratação de transporte rodoviário de bens, firmados entre a 1ª e 3ª rés com o autor (IDs 6c3f53c e d318472), foram devidamente impugnados pelo autor e não se prestam para afastar a incidência da ficta confessio, em face da prevalência, nesta seara, do princípio da prevalência da realidade sobre as formas. 
    E nem mesmo a defesa da 4ª ré beneficiou as recorrentes, haja vista a constatação de desconhecimento dos fatos que regeram a avença havida entre o reclamante e as três primeiras reclamadas. Trata-se de defesa aparente, que não afasta os efeitos da confissão ficta. Em depoimento pessoal, disse o autor (ID 3790b4b - Pág. 1 e 2): 
    "(...) que recebia ordens por parte da senhora Eliane (pela Seven Boys) e do senhor David (pela segunda reclamada); que o último período em que trabalhou de CTPS assinada foi de 2006 a 2007; que adquiriu veículo próprio para trabalhar em 2011; que era o depoente quem arcava com as despesas do veículo que utilizava; que nunca deixou de trabalhar em razão de defeito no veículo; que houve um período em que o depoente se ausentou por motivo de viagem particular, entre 20 e 30 dias, e quando voltou teve como penalidade que aguardar por uma semana para trabalhar, sendo que tal fato ocorreu em 2014; que não recebeu pagamento pelo período em que ficou fora, viajando; que o depoente não contratava chapa, fazendo tudo sozinho; que se o depoente optasse com contratar chapa deveria arcar com os custos; que o David determinava que o depoente prestasse serviços das 05h às 15h, sendo que o depoente chegava a trabalhar até mais; que o carregamento na Seven Boys ocorria entre 5h e 7h; que que aconteceu de o depoente não conseguir chegar entre 5 e 7 horas, mas conseguiu carregar, porque a carga ficava esperando até por volta de 9h; que nunca aconteceu de chegar e não ter carga, já que se não tivesse o depoente era avisado um dia antes; que de três a quatro vezes por mês o depoente era avisado que não tinha carga e por isso não comparecia para trabalhar; que quando não ia ao trabalho, o depoente não recebia o pagamento pelo dia; que havia no mínimo um veículo da segunda reclamada na Seven Boys; que na época havia motorista empregado das três primeiras reclamadas que trabalhavam no local, de apelido Pereirinha; que o depoente não podia recusar carga, porque se recusasse ficava sem carregar outros dias, que nunca recusou carga; que se tivesse pouca mercadoria, o depoente podia voltar para a Seven Boys para descarregar a partir das 13h e nessa situação encerrava entre 13h/14h, chegando em casa por volta das 15h; que a jornada informada no início do depoimento, com término às 15h, refere-se ao horário de encerramento das entregas; que o depoente utilizava uniforme da segunda reclamada (camisa azul, com o escrito transporte, sem nome de qualquer empresa) adquirido pelo próprio depoente; que o uniforme do senhor Pereirinha era o mesmo do depoente; que não registrava ponto na Flay, havendo romaneio de entrada e saída na Seven Boys; que havia dois tipos de romaneio, uma da carga e outro que ficava com porteiro; que não sabe informar se Pereirinha tinha que voltar para a Flay para bater ponto; que o pagamento do depoente era feito todas as sexta-feiras, mediante depósito bancário; que quando a quinta reclamada adquiriu a Seven Boys, a carga iria dobrar em razão da junção das empresas e como o veículo do depoente era pequeno não comportaria as mercadorias, sendo por isso desligado; que atualmente o depoente trabalha como motorista autônomo; que na época das reclamadas, deduzindo-se as despesas, sobrava para o reclamante o valor aproximado de R$2.000,00 por mês; que os valores dos fretes constavam dos conhecimentos de transporte; que ao final do expediente não necessitava retornar para as três primeiras reclamadas, sendo tudo feito na Seven Boys; que a sra. Eliane dava ordens principalmente através de reuniões, por exemplo, comportamento na rua, como tratar cliente; que além das reuniões, quando havia problemas na rua, o depoente falava com Eliane, quando ela dizia para o depoente aguardar até ela resolver o problema na nota fiscal; que o depoente fazia a rota na maioria das vezes na região centro sul de Belo Horizonte, já tendo também que atuar em Divinópolis, Ouro Preto e Mariana; que o depoente podia fazer entrega apenas de produtos da Seven Boys (Kodama); que no período o depoente também fazia mudanças na parte da noite por conta própria; que o depoente não podia mandar outro motorista para dirigir seu caminhão." ( grifei) 
    Considerando os efeitos da confissão ficta e os fatos expostos pelo reclamante em seu depoimento, ficou evidente que o autor não era motorista autônomo, mas empregado da 1ª, 2ª e 3ª rés, laborando em atividade-fim destas, que se se ativam nos serviços de transporte de cargas em geral (vide estatutos de IDs c6cd88a, 429211f e 081d606), mediante subordinação a ordens emanadas por empregados do respectivo grupo econômico e, ainda, por funcionários da 4ª reclamada, os quais definiam as rotas, produtos a serem entregues, definiam o modo de solução de problemas nas entregas e ainda impunham a presença em reuniões. 
    O fato de o reclamante exercer atividades de motorista autônomo para outras empresas não altera o quadro fático delineado, pois a exclusividade não é requisito constante dos artigos 2º e 3º da CLT, máxime porque em depoimento pessoal o autor salientou que a prestação de serviços para pessoas diversas se dava em outros horários. 
    Tampouco beneficiam as recorrentes os gastos efetuados pelo recorrido com seu veículo, porquanto a transferência dos custos do empreendimento foram impostos ao empregado por azo da fraude engendrada pelas rés. 
    Vale lembrar que o reclamante esclareceu que nunca recusou serviços e não contratou ajudantes, exercendo de forma pessoal e contínua os seus préstimos laborais para as reclamadas, entre 2011 a 2016. 
    A interrupção em pequeno período por motivo de viagem particular, entre 20 e 30 dias, não deságua na autonomia na prestação dos serviços, pois acompanhada de correlata punição, como exposto pelo obreiro em seu depoimento. 
    A ausência de serviços na média de três a quatro vezes por mês não interfere no deslinde da controvérsia, pois o reclamante ressalvou que isto não ocorria por autonomia própria, mas pela informação prévia da reclamada de ausência de cargas para transporte. 
    Entendo que, nesse interregno, permanecia o obreiro à disposição das rés, não afastando a existência dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. 
    O reclamante estava submetido a ordens das reclamadas, exercia a mesma função de empregados destas, sem que houvesse prova, a cargo das rés, da apontada contratação para atender a demandas excepcionais, como de aumento de serviços. Ressalto, ainda, que ele utilizava o mesmo uniforme dos motoristas das rés. 
    A Lei 11.442/2007, que disciplina o transporte rodoviário de carga por conta de terceiros, estabelece, em seu art. 2º, que o Transporte Rodoviário de Cargas, realizado em vias públicas, por conta de terceiros é atividade de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, dependendo apenas de prévia inscrição do interessado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. 
    O referido diploma legal ainda diferencia as modalidades de transportadores autônomos de cargas, nos seguintes termos de seu artigo 4º, §§ 1º e 2º: 
    "§ 1º. Denomina-se TAC-agregado aquele que coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa. 
    § 2º. Denomina-se TAC-independente aquele que presta os serviços de transporte de carga de que trata esta Lei em caráter eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada viagem." 
    É também digno de nota que essa Lei, em seu artigo 5.º, enfatiza que as relações estabelecidas entre a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) e o Transportador Autônomo de Cargas (TAC) será sempre de natureza comercial: 
    "Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego." 
    Como se sabe, para que se caracterize a relação de emprego, torna-se necessária a presença concomitante dos elementos fático-jurídicos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, a pessoalidade, a não-eventualidade, a onerosidade e a subordinação jurídica. 
    Os três primeiros são elementos fático-jurídicos comumente presentes, tanto na relação de trabalho do empregado, como na relação autônoma. 
    Dessa forma, o elemento qualificador do vínculo empregatício, por excelência, é a subordinação jurídica, que se consubstancia na submissão do empregado ao poder diretivo do empregador. 
    De fato, a diferenciação central entre as figuras do trabalhador empregado e do trabalhador autônomo situa-se na subordinação. 
    Enquanto esta traduz a circunstância juridicamente assentada de que o trabalhador acolhe a direção empresarial no tocante ao modo de concretização cotidiana de seus serviços, a autonomia traduz a noção de que o próprio prestador é que estabelece e concretiza, cotidianamente, a forma de realização dos serviços que pactuou prestar. 
    Na subordinação, a direção central do modo de prestação dos serviços transfere-se ao tomador; na autonomia, a direção central do modo de prestação de serviços preserva-se com o prestador de trabalho. 
    No presente caso, a existência de veículo locado para transporte dos serviços e a inscrição do reclamante como Transportador Autônomo de Cargas perante a ANTT (IDs d4d58d2 e dea6764), bem como os já citados contratos de subcontratação de transporte de cargas, não alteram a realidade evidenciada dos autos, ou seja, de que o reclamante não era autônomo, mas efetivamente prestou serviços de empregado em favor da 1ª, 2ª e 3ª reclamadas, desempenhando a atividade de transporte rodoviário de cargas mediante subordinação jurídica, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade. 
    Note-se que a 2ª ré era a responsável pelo pagamento da remuneração do autor, constando o nome dela nos RPAs de ID 18d3eec. 
    Acrescento que o pagamento era semanal, evidenciando-se a presença de salários, ainda que sob a máscara de fretes pagos por recibos de pagamento autônomos (RPAs). 
    Ratifica-se, portanto, a decisão de origem, que reconheceu a existência do vínculo de emprego do autor com a 1ª, 2ª e 3ª rés, não se aplicando ao caso as figuras das Leis n. 7.290 /84 e n. 11.442/07, das Resoluções ns. 3.658/11 e 4799/15 da ANTT e da subcontratação de transportes regulamentada pelo Código Civil, através dos artigos 743 e seguintes. 
    Nego provimento”.
    4. No julgamento da ADC 48, esta Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contração do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).
    5. Diante do entendimento exarado no julgamento paradigmático, verifica-se afastada a configuração de vínculo de emprego na hipótese de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, quando preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007. Por sua vez, configurada relação comercial de natureza civil, competente a Justiça Comum para o julgamento da causa.
    6. Cumpre ressaltar que a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 não implica presunção de autonomia na prestação dos serviços. Dessa forma, a decisão proferida na ADC 48 não impede o reconhecimento do vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho, quando presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e o seu contratante.
    7. Consoante bem elucidado pelo eminente Relator da ação, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão, “as categorias profissionais previstas na Lei nº 11.442/2007 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista art. 235-A e seguintes da CLT”. No esclarecimento do voto, o Relator afirmou, ainda, que “se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei”.
    8. Nesse contexto, decidido, na origem, que a questão não se amolda ao contrato comercial de transporte de cargas, por se tratar de tentativa de fraude à legislação trabalhista, uma vez que configurados, na espécie, os elementos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT na relação jurídica mantida entre o motorista e as empresas (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação).
    9. Portanto, não diviso identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, a inviabilizar a reclamação.
    10. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    11. Baseada nestas premissas, a firme jurisprudência desta Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    12. A propósito do tema, colho os seguintes precedente ao exame de questão análoga a dos autos, no sentido de que ausente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma suscitado (grifei):
    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.
    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 45.724 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48 - MC. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. O ato reclamado deu-se com fundamento nas provas produzidas , nada sendo decidido acerca da aplicação da Lei nº 11.442/07, objeto do paradigma invocado.
    2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.949 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.02.2021).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REQUISITOS DO RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. IMPOSSBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo se falar, portanto, em usurpação da competência do STF. II - É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. III - Para se chegar a conclusão diversa da fixada pelas instâncias ordinárias, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que também não é admissível no rito processual da reclamação. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios” (Rcl 43.201 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2020).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Vínculo empregatício anterior à Lei 11. 442/2007. 3. ADC 48. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da Corte 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 33.707 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2019).
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora